Tribunal: TJES
Processo: 5013880-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013880-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HAROLDO DE SOUZA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013880-34.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:

HAROLDO DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEI Nº 14.701/2020. LEI QUE AUMENTOU O LIMITE DAS PONTUAÇÕES NO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
ENCERRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI
. RESOLUÇÃO DO CONTRAN QUE ESTABELECE OS LIMITES DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.701/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
HAROLDO DE SOUZA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese,

o autor argumenta que teve a CNH apreendida em uma blitz porque estava suspenso o seu direito de dirigir. Alega desconhecimento acerca do fato e diz que não recebeu a notificação do auto de infração de trânsito cometido no ano de 2017 e que o requerido não observou a novel legislação quanto ao limite de pontos para a punição. Também assevera que as notificações foram endereçadas para o seu antigo domicílio e que a notificação de bloqueio foi enviada por SMS para um telefone que não possui mais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e reconheço o direito do autor à aplicação da Lei 14.071/20, de modo que determino ao requerido DETRAN-ES que cancele em definitivo o processo de suspensão do direito de dirigir nº 86704516, mantendo-se a pontuação para novas penalidades, se for o caso. Condeno o requerido ainda a cancelar o AIT BA00181704 e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4143251, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a Resolução do Contran nº 844/2021 estabelece os limites da aplicação da nova lei, e no caso dos autos, o processo administrativo foi encerrado em 05/03/2020, e a lei nº 14.701/2020 entrou em vigor apenas em 12/04/2021, portanto, não há falar em aplicação da referida lei, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora, ora recorrido, busca a anulação do processo administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir, sob o argumento que a Lei nº nº 14.701/2020, teria alterado os limites das pontuações. Tese acolhida pelo juízo de piso que entendeu pela ultratividade da referida lei.

Ocorre que no momento da entrada em vigor da lei nº 14.701/2020,
o processo administrativo da suspensão da CNH já havia sido encerrado
, posto que o processo encerrou em 05/03/2020 (ID nº 4143249), e a vigência da lei iniciou em 12/04/2021.

Ademais, a fim de regulamentar a incidência da referida lei, o CONTRAN fez a Resolução nº 844 de 09/0/2021, que em seu art. 3º, inciso III, §§2º e 3º, dispõe:

§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:

I - ainda não instaurados; ou

II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.

§ 3º A pontuação das infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 continua sendo considerada para o cômputo de que trata o inciso I." (NR)

Portanto, nessa ambiência, não é cabível o princípio da ultratividade da Lei mais benéfica, posto que a Resolução supracitada é clara ao dispor a incidência e os limites para aplicação da Lei nº 14.701/2020.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)